Tribunal: TJBA
Processo: 8000560-46.2024.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000560-46.2024.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAPOLIS

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA TORRES

APELADO: CLAUDETE MOREIRA FAGUNDES NUNES

Advogado(s)
:
IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, DUILO SANTOS PADRE, TAWAN ESPIRITO SANTO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA MUNICIPAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO. CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E FÉRIAS SOBRE REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE 45 DIAS DE FÉRIAS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. DESCABIMENTO APENAS DA MULTA PROCESSUAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Canápolis contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, professora concursada, que pleiteou o recálculo do 13º salário, férias e adicional constitucional com base na remuneração total, bem como o terço sobre 45 dias de férias, conforme previsto para docentes. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal, julgou procedente o mérito, declarou a inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei Municipal 033/2003 e condenou o município ao pagamento de diferenças, implantação correta das verbas e multa diária.

II. Questão em discussão

Discute-se a base de cálculo das verbas salariais da autora, a constitucionalidade da norma municipal limitadora do terço constitucional, a adequação da fixação de multa diária em sentença sujeita a reexame necessário e a alegada existência de erro nos valores da condenação.

III. Razões de decidir

A base de cálculo das verbas (13º, férias e adicional de 1/3) deve considerar a remuneração total, nos termos do art. 7º, VIII e XVII da CF/88 e art. 39, §3º da CF/88.

A Lei Municipal 017/2005 conceitua remuneração como vencimento acrescido de vantagens permanentes, devendo estas ser consideradas no cálculo.

O STF, no Tema 985 da Repercussão Geral (RE 1400787), firmou entendimento vinculante de que o adicional de 1/3 deve incidir sobre todo o período de férias previsto em lei, inclusive se superior a 30 dias.

A norma municipal que limitava a incidência do adicional a 30 dias é inconstitucional, sendo correta sua declaração incidental.

A insurgência sobre erro nos cálculos configura inovação recursal vedada pelo art. 1.014, parágrafo único, do CPC, pois não foi objeto de impugnação específica na contestação.

Correta a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC) em razão da natureza dos documentos envolvidos.

A multa processual para cumprimento da sentença não se justifica, por se tratar de decisão sujeita a reexame necessário, cuja eficácia está suspensa até seu julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir a multa diária fixada para cumprimento da sentença.

Tese de julgamento:

"1. O 13º salário, as férias e o adicional de 1/3 devem ser calculados com base na remuneração integral do servidor público municipal, compreendendo vencimentos e vantagens pecuniárias permanentes.

É inconstitucional norma municipal que limita a incidência do adicional de 1/3 apenas a 30 dias de férias, quando o servidor tem direito a período superior previsto em lei."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, §3º; CPC, arts. 373, §1º, 496, I e 1.014, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1400787 (Tema 985 da Repercussão Geral)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

nº 8000560-46.2024.8.05.0227
, figurando como Apelante o
MUNICIPIO DE CANAPOLIS
e, na qualidade de Apelada,
CLAUDETE MOREIRA FAGUNDES NUNES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA